Tribunal: STF
Processo: ARE 1466531
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuições previdenciárias. Aviso prévio indenizado. Quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente. SAT/RAT e contribuições a terceiros. Natureza jurídica das verbas. Matéria infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reconheceu a inexigibilidade de contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e de contribuições destinadas a terceiros sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado e dos quinze primeiros dias que antecedem a concessão do auxílio-doença ou auxílio-acidente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional ou violação ao dever de fundamentação; (ii) estabelecer se houve afronta à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição; e (iii) determinar se a controvérsia acerca da incidência de contribuições previdenciárias, SAT/RAT e contribuições a terceiros sobre as verbas discutidas tem natureza constitucional ou infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido e os embargos de declaração opostos foram devidamente apreciados, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, nos termos do entendimento firmado no Tema RG nº 339.
4. Não há violação à cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, limitando-se à interpretação da legislação infraconstitucional.
5. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas — se remuneratória ou indenizatória — e à sua habitualidade tem índole infraconstitucional, sendo inviável sua análise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa meramente reflexa à Constituição.
6. Os Temas RG nº 20 e nº 1.100 fixam que compete ao legislador e à legislação infraconstitucional a definição da natureza das parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária, afastando o exame individualizado das verbas pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Inexistem fundamentos aptos a afastar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, sendo incabível a rediscussão do acórdão recorrido em sede extraordinária.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SAT/RAT E TERCEIROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS TERCEIROS - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE - INEXIGIBILIDADE - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE. I - Excluo os terceiros indicados como litisconsortes passivos necessários. As referidas entidades não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuição a eles destinada incidente sobre determinadas verbas, uma vez que inexiste qualquer vínculo jurídico com o contribuinte e são apenas destinatários das contribuições referidas, cabendo à União as tarefas de fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das 'contribuições destinadas a terceiros' incumbem à Receita Federal do Brasil, por força da Lei n° 11.457/2007. II - A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras, reconhecida igualdade da base de cálculo das exações. III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado (tema 478), terço constitucional de férias (tema 479) e quinzena inicial do auxilio doença ou acidente (tema 738), bem como que incide sobre o salário maternidade (tema 739). IV - Quanto às contribuições previdenciárias, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73), com contribuições previdenciárias (aplicável a restrição prevista no art. 26 da Lei n. 11.457/07), considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3° da Lei Complementar n° 118/2005. RE 566621). V - Quanto às contribuições destinadas às entidades terceiras, cumpre esclarecer que as recentes decisões do STJ vêm reconhecendo que as previsões contidas nas instruções normativas RFB n° 900/08 e 1.300/12, em seus artigos 47 e 59, respectivamente, extrapolaram a previsão contida no artigo 89, caput, da Lei 8.212/91, na medida em que o dispositivo legal apenas reservou à Secretaria da Receita Federal estipular a forma procedimental da restituição ou compensação, não lhe conferindo competência para vedar a referida operação. VI - O indébito referente às contribuições destinadas a terceiros pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, observados a prescrição quinquenal, o trânsito em julgado e o demais disposto no presente julgamento.” (e-doc. 13, p. 13-14).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 20).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. “5º, XXXV, 7º , XVII, XXV, XXVIII, 93, XI, 97, 149, 150, §6º, 194, VI, 195, I, 'a', II, e § 5º, 201, §§ 1º e 11, 208, IV, 212, §5º, [e] 240 da Constituição Federal” (e-doc.23, p. 2). 

3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, sendo determinada a reforma dos vv. Acórdãos nos termos acima expostos, sendo reconhecida a incidência de contribuição previdenciária patronal, SAT e terceiros sobre as verbas aqui discutidas (...), caso antes não seja anulado por violação aos artigos 5º, XXXV, 93, XI, 97 e 103-A da CF/88” (e-doc. 23, p. 47).

4. O Tribunal de origem, inicialmente, sobrestou o processo em razão do Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 27).

5. Posteriormente, o Vice-Presidente do TRF da 2ª Região, retirou o sobrestamento do feito e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência dos Temas RG nº 20, nº 339, nº 482 e nº 759 (e-doc. 34).

6. O agravo interno interposto não  foi provido nos termos da seguinte ementa:


“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TEMA 759 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 478 DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO INCIDÊNCIA. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO EM VIRTUDE DE DOENÇA OU ACIDENTE. TEMA N.° 482 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
I - A devolutividade do presente agravo interno fica restrita às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, "a" e § 2.° c/c art. 1.040, I do CPC. 
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 745.901/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 759), assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores despendidos a título de aviso prévio indenizado. 
III - Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia. 
IV - A Suprema Corte, no julgamento do RE n.° 611.5051SC, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 482) e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 543-B, § 3.°, do CPC de 1973, cujo teor foi reproduzido no art. 1.036 do CPC), reconheceu a inexistência de repercussão geral na controvérsia envolvendo a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos quinze primeiros dias de auxilio-doença. 
V - Mantida a decisão agravada na medida em que a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia. 
VI - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.230.957/RS, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 478) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, § 3.°, do CPC de 1973, cujo teor foi reproduzido no art. 1.036 do CPC), pacificou o entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado. 
VII - Não é cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia. 
VIII - Agravos internos não providos.” (e-doc. 45, p. 15-16).

7. No agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, a agravante alega que, “em relação à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal destinada Seguridade Social sobre verbas papas a titulo de aviso prévio indenizado, a União não recorreu (...). Remanesce, no entanto, o interesse no recurso extraordinário no que tange à violação aos artigos 97, 149, 194, 195, I, 'a', II, e § 50, 201, §11, da CF/88 e quanto à aplicabilidade, ao caso, do julgado no RE 565.160/SC (e não dos Temas 482 e 759 do STF), conforme será oportunamente exposto, já que é devida a incidência da contribuição previdenciária sobre os quinze dias que antecedem o pagamento do auxilio-doença/acidente e aviso prévio indenizado (quanto a esta última apenas contribuição ao SAT/RAT e entidades terceiras)” (e-doc. 39, p. 11).

7.1. Afirma que, “no presente caso, são discutidas verbas pagas com habitualidade pela autora aos seus empregados, de forma, em regra, vinculada ao salário” (e-doc. 39, p. 24).

7.2. Pondera que “não se sustenta a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto às verbas discutidas sob o fundamento de que a tese da habitualidade (RE 565.160/SC) não resolveria a questão do caráter das verbas, se indenizatórias ou remuneratórias, já que é questão constitucional e prejudicial à definição individual das verbas controvertidas” (e-doc. 39, p. 30).

8. Determinado o retorno dos autos para exercício de juízo de retratação em razão do decidido no Tema RG nº 985 (e-doc. 51), o processo foi devolvido ao STF sob o seguinte fundamento:

“(...) Muito embora conste do acórdão recorrido que: A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado (tema 478), terço constitucional de férias (tema 479) e quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738), bem como que incide sobre o salário maternidade (tema 739). 
O voto condutor foi claro ao concluir que restou constatada a inexigibilidade de contribuição previdenciária incide sobre o aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias anteriores à concessão do auxílio-doença/acidente, conforme postulado pela apelada. 
E ainda, a decisão que apreciou a admissibilidade do recurso excepcional interposto pela UNIÃO deixou de analisar a possibilidade de overruling do REsp n.º 1.230.957/RS com o julgamento do RE n.º 565.160/SC, em relação ao terço constitucional de férias, uma vez que as razões recursais estão dissociadas do acórdão impugnado. 
Ante o exposto, com a devida vênia e com as homenagens de estilo, determino a devolução dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que, salvo melhor juízo, proceda-se ao processamento do agravo em recurso extraordinário.” (e-doc. 55, p. 2; grifos no original).

9. Recebi os autos após determinação de distribuição pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).

É o relatório. 

Decido.

10. O recurso não merece prosperar.

11. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
11.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 13 e 20, tem-se que as decisões no acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

12. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).

13. Ademais, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas “(quinze dias que antecedem o pagamento do auxilio-doença/acidente e aviso prévio indenizado (quanto a esta última apenas contribuição ao SAT/RAT e entidades terceiras)” (e-doc. 39, p. 11), para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS PAGAMENTOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA E SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL, NO PONTO, NEGA-SE PROVIMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS: NATUREZA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.”
(RE nº 858.593-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 28/04/2015).

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.447.860-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 16/10/2023).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate. II - O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral diz respeito às parcelas percebidas por servidores públicos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”
(RE nº 1.239.526-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Alcance da expressão folha de salários. Incidência sobre ganhos habituais do empregado. RE-RG 565.160 (tema 20). 4. Adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade. Natureza da verba. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”
(RE nº 1.202.233-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019.

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985. INAPLICABILIDADE. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tema 985 da sistemática da repercussão geral não se aplica à espécie, uma vez que, no paradigma, a discussão se refere ao terço constitucional de férias. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.264.505-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.029.179-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2020).

14. Nesse contexto, cabe destacar o julgamento, por este STF, do RE nº 565.160-RG/SC (Tema RG nº 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:

“CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.” 
(RE nº 565.160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29/03/2017, p. 23/08/2017).

14.1. Naquela ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, inc. I, da Lei 8.212, de 1991. Ademais, a Corte definiu que o tributo deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, inc. I, e 201, § 11, do Texto Constitucional, os “ganhos habituais do empregado”, excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).

14.2. Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição da República, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:

“Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’.”

14.3. Com efeito, a tese fixada por este Supremo Tribunal não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.

14.4. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 1.260.750-RG/RJ (Tema RG nº 1.100), no qual este Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. Confira-se a ementa do Tema RG nº 1.100:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”
(ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator